Tribunal: TJSP
Processo: 1500413-10.2021.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CLÍNICA CLANDESTINA – MAUS TRATOS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DAS REPRIMENDAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAS ISOLADAS E RECHAÇADAS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS CONTUNDENTES CONFIRMARAM EM CONTRADITÓRIO A SITUAÇÃO PRECÁRIA EM QUE AS VÍTIMAS ERAM MANTIDAS E A RETENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CLÍNICA CLANDESTINA – MAUS TRATOS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DAS REPRIMENDAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAS ISOLADAS E RECHAÇADAS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS CONTUNDENTES CONFIRMARAM EM CONTRADITÓRIO A SITUAÇÃO PRECÁRIA EM QUE AS VÍTIMAS ERAM MANTIDAS E A RETENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O REGIME SEMIABERTO E OBSTAM BENEFÍCIOS – A ISENÇÃO DAS CUSTAS DEVERÁ SER EXAMINADA EM SEDE DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.